Tribunal: TJBA
Processo: 8075682-67.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075682-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÕES FISCAIS CORRELATAS EM TRÂMITE EM VARAS DISTINTAS. DECLINAÇÕES SUCESSIVAS. 3ª VARA SEM COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA NOVAS DEMANDAS FISCAIS OU A ELAS CONEXAS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 24/2018. CONEXÃO PARCIAL COM A EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO NA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE PLENA ENTRE AS DEMANDAS EXECUTIVAS E A ANULATÓRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO E REGULARMENTE COMPETENTE. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO OBJETIVO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA, À RACIONALIDADE ORGANIZACIONAL E À EFICIÊNCIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS, EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, NOS TERMOS DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. CONFLITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. Controvérsia instaurada para definição do juízo competente para processar e julgar ação anulatória de IPTU/TRSD proposta contra créditos objeto de duas execuções fiscais distintas, ajuizadas perante a 3ª e a 10ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. 2. A 9ª Vara da Fazenda Pública, inicialmente competente, declinou do feito com fundamento na conexão com a execução mais recente. A 10ª Vara, para onde a ação foi remetida, entendeu haver prevenção da 3ª Vara, em razão da anterioridade da execução mais antiga, redistribuindo o feito. Esta, por sua vez, recusou o processo, apontando ausência de competência funcional nos termos da Resolução TJBA nº 24/2018, restituindo os autos à 10ª Vara, que suscitou o presente conflito. 3. Neste contexto, ressalto que a execução fiscal de nº 0809330-48.2015.8.05.0001 tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública, a qual, por força da Resolução TJBA nº 18/2016, alterada pela Resolução nº 24/2018, detém competência funcional limitada à condução de feitos executivos em curso à época da redistribuição, sendo-lhe vedado o recebimento de novas demandas fiscais ou a elas conexas. 4. Por outro lado, a eventual conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal em curso na 10ª Vara é parcial e, portanto, insuficiente para ensejar a fixação da competência por prevenção, à luz do art. 55, §§ 1º e 2º, do CPC. A causa de pedir da ação anulatória está vinculada, de forma indivisível, a dois feitos executivos, sendo incabível o fracionamento da competência com base em apenas um deles. 5. Diante da ausência de competência da 3ª Vara e da inexistência de conexão plena com a 10ª Vara, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo originariamente prevento — a 9ª Vara da Fazenda Pública — unidade jurisdicional regularmente investida para processar e julgar ações dessa natureza, conforme a organização judiciária vigente, em observância ao princípio da legalidade, à racionalidade processual e à eficiência da prestação jurisdicional. 6. Por fim, eventual risco de decisões conflitantes pode ser prevenido por meio da suspensão das execuções fiscais correlatas, enquanto se aguarda o desfecho da ação anulatória, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, como forma de preservar a coerência entre os pronunciamentos judiciais. 7. Conflito de Competência julgado parcialmente procedente por fundamento diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075682-67.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO, por outros fundamentos, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, o da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, como competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c ação anulatória de crédito tributário, autuada sob o nº 8152279-45.2022.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Salvador, .